Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DA RÉ EM AUDIÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ART. 373 DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA PECULIARIDADE DA SITUAÇÃO. PANDEMIA QUE CAUSOU REFLEXOS NO SISTEMA EDUCACIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega que prestou serviços educacionais para filha da recorrida, devidamente matriculada no 3o ano do Ensino Fundamental I, sendo que a mensalidade corresponde à importância de R$ 550,54 (quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos). Argumenta que a ré deixou em aberto uma dívida de R$ 2.842,70 referente aos meses de abril a agosto de 2020. Afirma, ainda, que reorganizou o seu sistema de ensino para a adaptação adequada ao momento de exceção decorrente da pandemia, mantendo a prestação de serviço de ensino com qualidade e sem perda de aprendizado aos seus alunos. Reitera que os serviços educacionais foram prestados de maneira adequada ao período em que vivemos e que investiu em estrutura de internet. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A princípio, cabe esclarecer que em que pese a ausência da requerida em audiência, a decretação da revelia não impõe a procedência do pedido, visto tratar-se de efeito meramente processual, devendo a parte demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. A configuração do réu como revel conduz tão-somente à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, prevalecendo o princípio da livre convicção do julgador que proclama não haver vinculação estrita do juiz ao instituto da revelia, na medida em que podem existir circunstâncias contrárias ao direito do autor, as quais devem ser consideradas.
5. No caso em apreço, a controvérsia consiste em examinar a suposta dívida da requerida com a autora/recorrente em decorrência da execução do contrato de prestação de serviços educacionais anexado aos autos (ID 29280703).
6. É certo que as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais (ID 29280703) durante todo o ano de 2020 (Cláusula segunda) cuja mensalidade tinha o valor de R$ 550,54 com desconto de R$ 275, 27. Diante da ausência de contestação, presume-se verdadeiro que a requerida não adimpliu as parcelas referentes aos meses de abril e agosto de 2020. Contudo, é fato notório (art. 374, I, CPC) que a partir de meados do mês de março de 2020 a pandemia causada pelo COVID-19 interferiu diretamente na execução dos serviços educacionais, de modo que foi exigido das instituições de ensino ampla readaptação a fim de prestar os serviços via internet. Assim, diante do contexto em que as partes se inserem, é razoável exigir da instituição de ensino, ora recorrente, que apresente aos autos o conjunto probatório que ateste a execução, de fato, dos serviços educacionais à distância, a fim de demonstrar que mesmo em período de exceção e peculiar os serviços foram devidamente prestados.
7. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Assim, caberia à recorrente, na hipótese, apresentar aos autos as planilhas de presença, material fornecido, número de aulas ministradas ou, até, testemunhas que corroborassem o cumprimento dos serviços contratados durante o período de isolamento social imposto pela pandemia, mas deste encargo a mesma não se desincumbiu. Desse modo, diante da peculiaridade da situação e da ausência de provas, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.
8. Cabe ressaltar que a recorrente foi intimada a trazer aos autos a comprovação da prestação dos serviços vinculados ao contrato que lastreia a presente ação de cobrança (ID 29280980), mas se limitou a apresentar as fichas de matrícula de anos anteriores e rol de débitos que não têm o potencial de comprovar o cumprimento do contrato.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.